Tribunal: TJPA
Processo: 0002223-93.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? A exclusão da ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa só tem cabimento quando comprovado nos autos que o crime foi cometido em reação a agressão injusta atual ou iminente, com a moderação necessária apenas para repelir a investida do oponente.1.1- No caso, constata-se que foi o apelante o provocador da agressão, tendo agido de forma premeditada, buscando pela vítima já armado com arma branca.2 ? Não há que se falar em decisão extra petita se o magistrado decidiu nos exatos moldes pedidos na denúncia e que foram objeto do devido contraditório pela parte contrária. 3 ? Não cabe reformar a dosimetria da pena se o cálculo é irretocável, na medida em que o magistrado a quo fundamentou adequadamente a decisão e atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.4 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0002223-93.2016.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ODAIR JOSÉ RODRIGUES (TONY HEBER RIBEIRO NUNES - OAB/PA Nº 17.571)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A exclusão da ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa só tem cabimento quando comprovado nos autos que o crime foi cometido em reação a agressão injusta atual ou iminente, com a moderação necessária apenas para repelir a investida do oponente.
1.1- No caso, constata-se que foi o apelante o provocador da agressão, tendo agido de forma premeditada, buscando pela vítima já armado com arma branca.
2 - Não há que se falar em decisão
extra petita
se o magistrado decidiu nos exatos moldes pedidos na denúncia e que foram objeto do devido contraditório pela parte contrária.
3 -
Não cabe reformar a dosimetria da pena se o cálculo é irretocável, na medida em que o magistrado
a quo
fundamentou adequadamente a decisão e atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002223-93.2016.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ODAIR JOSÉ RODRIGUES (TONY HEBER RIBEIRO NUNES - OAB/PA Nº 17.571)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Odair José Rodrigues
,

por intermédio do advogado Tony Heber Ribeiro Nunes, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou à pena de 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 117 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 129, §2º, III, do Código Penal.

A defesa pugna pela absolvição do apelante sob o argumento de que este agiu em legítima defesa, uma vez que, com a moderação necessária, atingiu a vítima para repelir injusta e iminente agressão, pois esta empunhava uma arma branca.

Aduz que a sentença é
extra petita
, na medida em que
¿o denunciante pugnou pela condenação no tipo penal art. 129, do CP conforme fl. 33 dos autos¿.

Afirma que
¿[o] sobre transcrito revela de modo fidedigno a ocorrência da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa própria, afora ter havido inconteste contradição nas respostas dos jurados e não consideração de todas as provas acostadas aos autos, razão pela qual deve haver a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA do ora Apelante, o que se obterá a partir de um novo Júri¿.

Brevemente, pede que
¿haja a diminuição da pena imposta, o que ocorrerá a partir do momento em que se verificar os requisitos da primariedade, bons antecedentes, residência fixa, labor lícito do apelante¿.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002223-93.2016.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ODAIR JOSÉ RODRIGUES (TONY HEBER RIBEIRO NUNES - OAB/PA Nº 17.571)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado. Conheço.

Em resumo, a exordial narra que o apelante, movido por ciúmes de sua esposa que teve um caso extraconjugal com Cirenildo Pereira, aplicou diversos golpes de faca neste, lesionando gravemente a sua mão esquerda, causando a perda de sua função.

A materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelo laudo de exame de corpo de delito à fl. 08, bem como pelo laudo de exame complementar à fl. 09, ambos do apenso.

Pois bem.

Como consignado no relatório, a defesa pugna pela absolvição do apelante sob o argumento de que o apelante agiu em legítima defesa, de forma moderada, apenas no limite para repelir injusta e iminente agressão, pois a vítima encontrava-se com uma faca em uma das mãos.

Sobre a legítima defesa, é importante frisar que o seu reconhecimento demanda a verificação de certos requisitos. Em primeiro lugar, a ação lesiva deve se dar em repulsa a ameaça injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A definição ainda exige que as ações daquele que se defende sejam moderadas na medida suficiente a repelir os atos da agressão.

Para melhor elucidar os eventos que culminaram nas lesões descritas na denúncia, é importante percorrer os depoimentos colhidos em Juízo.

A vítima, Cirenildo Pereira, disse que (DVD fl. 15):
¿que estava na casa da sua irmã e que, como o som estava ligado, não percebia o que estava acontecendo. Quando viu que o acusado havia chegado, porém não conseguiu ouvir o que este dizia. Apenas conseguiu ver quando este colocou as mãos nas costas e puxou uma faca e um terçado. Que o acusado cortou seu braço e deu vários golpes de terçado. Que, depois, o acusado saiu. Que colocou o braço na frente para se defender, por isso ele atingiu o braço. Que, após este golpe, o apelante tentou novamente golpeá-lo, porém não conseguiu atingi-lo. Que ele parou por conta própria. Que perdeu a mobilidade da mão esquerda. Consegue mexer muito pouco, perdeu a firmeza. Que isto aconteceu por causa de ciúmes dele. Que teve um relacionamento extra conjugal com a ex-companheira dele. Que não chamou o acusado de `boi¿ e nunca o ameaçou.¿

A irmã da vítima, Suli Pereira Barros, disse que (DVD fl. 29):
¿que também é cunhada do acusado porque é casada com o irmão dele. Que presenciou os fatos. Tudo ocorreu na sua casa. Que o acusado chegou e dizia para o seu irmão (a vítima) que era para ele repetir o que tinha falado para ele na rua. Que o acusado tentou ir para cima do seu irmão e se colocou na frente para tentar impedir. Que o acusado atingiu seu irmão e o cortou. Que não parecia que Odair estava alcoolizado, apenas muito nervoso. Que Odair trouxe a faca com ele. Que pedia para que ele não fizesse nada. Que o acusado ainda mora em frente à sua casa e a vítima deixou de frequentar o local. Que Odair deu apenas um golpe em Cirenildo. Que Odair que ia para cima de Cirenildo. Que Cirenildo não tinha como se defender.¿

O irmão do apelante, José Wellington Rodrigues, disse que (DVD fl. 15):
¿os fatos aconteceram dentro da sua casa. Que já viu quando a briga estava acontecendo. Que Cirenildo chegou primeiro. Que seu irmão, Odair, brigou com seu cunhado, Cirenildo. Que Odair deu um golpe com um terçado na vítima. Que Odair já chegou com este terçado. Que o golpe atingiu a mão da vítima. Que, junto com sua esposa, apartou a briga. Que Odair não estava alcoolizado, estava apenas nervoso.¿

Como visto dos depoimentos colacionados, é evidente que não houve agressão prévia por parte da vítima, ou sequer ameaça de mal grave e iminente a justificar a conduta do acusado em desferir-lhe golpe com instrumento cortante de alto poder lesivo. Vê-se que, inclusive, a vítima permaneceu a todo tempo acuada, sem condições de defender-se, sendo necessária a interseção de sua irmã e cunhado para tentar impedir a agressão.

Os relatos evidenciam, de forma uníssona, a vontade livre, deliberada e planejada do apelante de lesionar a vítima, tanto que se deslocou até o local onde esta se encontrava, já munido da arma branca que utilizou para feri-la, com o claro intuito de confrontá-la.

Assim, provado está que o acusado não agiu para se defender de mau iminente e atual. Ao contrário, foi ele quem provocou o atrito - ainda que motivado por razões sentimentais -, buscando a vítima onde estava, na intenção de machucá-la.

Nesse contexto, anoto que a doutrina e a jurisprudência pátrias preconizam que a absolvição sumária em razão do reconhecimento da legítima defesa só será possível
quando não pairarem dúvidas quanto à ocorrência da excludente de ilicitude.
No caso, ao contrário, há a certeza de que os fatos de deram por ação exclusiva do acusado, de forma que a legítima defesa não se configura.

É importante destacar, neste ponto, que as feridas da vítima - mão esquerda (laudo de exame de corpo de delito à fl. 09) - são caracteristicamente defensivas, por parte desta e não do apelante.

Assim, ante a análise detida dos elementos trazidos no bojo processual, entendo que a agressão perpetrada pelo ora apelante não foi praticada em legítima defesa própria, ao contrário, tratou de manifestação de vontade destinada a lesionar a vítima.

A defesa aduz, ainda, que a sentença julgou
extra petita
ao condenar o acusado pela prática do ilícito tipificado no art. 129, §2º, III do Código Penal, ao passo que o Ministério Público, em memoriais finais, pugnou pela condenação do acusado nos moldes do art. 129 do Código Penal.

Veja-se que, segundo o princípio da correlação, o Juiz deve decidir nos limites do que foi pedido, não podendo extrapolar a narrativa fática/acusatória.

Não é demasiado relembrar que
o magistrado se atém aos fatos narrados na denúncia, e não à tipificação penal pleiteada
. Isto porque, estando os fatos descritos em completude, o exercício da defesa é pleno e a parte pode, desde o princípio, produzir as provas necessárias para combater as acusações que lhe são feitas.

No caso, a denúncia pugnou - acertadamente - pela condenação do acusado nos termos do art. 129, §2º, III, do Código Penal, e narrou, na ocasião, que
¿[c]onforme exames de corpo de delito fls. 08 e 09, a vítima foi lesionada gravemente na mão esquerda, causando-lhe perda da função do referido membro¿.

Assim, constata-se que, desde a denúncia, o acusado e a defesa têm conhecimento de todos os termos da condenação e puderam exercer o contraditório livremente, de acordo com os fatos apresentados.

A condenação nos termos do art. 129, §2º, III, do Código Penal mostra-se acertada, na medida em que está comprovado nos autos (laudo fl. 09 do apenso) que a lesão corporal provocada pelo acusado na vítima resultou na perda das funções de sua mão esquerda, não havendo que se falar em julgamento além do que foi pedido.

Sobre a conclusão da defesa, no ponto em que menciona ser a decisão combatida resultado de
¿inconteste contradição nas respostas dos jurados e não consideração de todas as provas acostadas aos autos¿,
de forma que pugna pela
¿ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA do ora apelante, o que se obterá a partir de um novo Júri¿
,
tenho a dizer que não guarda qualquer pertinência com os autos
, uma vez que, como demonstrado, o presente processo visa a apuração de crime de lesão corporal gravíssima, que não se submete à decisão de competência do Tribunal do Júri, que, segundo a Constituição da República, deve julgar, apenas, os crimes dolosos contra a vida.

Por fim, o apelante pugna pela reforma da dosimetria, pleiteando, de forma genérica, a
¿diminuição da pena¿
em razão das condições pessoais favoráveis, uma vez que é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito
.

No caso,
anoto que as condições pessoais favoráveis ao agente foram levadas em consideração pela autoridade sentenciante
, uma vez que esta julgou a circunstância dos
¿antecedentes¿
favorável ao réu.

Ademais, compulsando atentamente a sentença recorrida, evidencia-se que o magistrado, ao avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acertadamente, considerou negativas ao apelante a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, fundamentando-as idoneamente.

Assim, a pena-base foi fixada em patamar mediano, em 4 anos e 3 meses de reclusão e 141 dias-multa e, na segunda fase, o Juízo
a quo
entendeu cabível a diminuição da pena em 1/6 em razão da atenuante pela confissão espontânea - qualificada - prestada pelo apelante, resultando na pena de 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão.

Diante da ausência de mais elementos a serem considerados, a pena foi estabelecida como definitiva e o regime de cumprimento de pena foi estabelecido como aberto.

Por fim, o magistrado sentenciante, acertadamente, diante da natureza do crime, decidiu pela impossibilidade de substituição da pena, concedendo, no entanto, a suspensão da reprimenda, no seguinte sentido:
¿O acusado faz jus à suspensão condicional da pena, uma vez que restam configurados os requisitos previstos nos incisos I a III do art. 77 do Código Penal, e é vedada a substituição prevista no art. 44 do Código Penal.
Assim, concedo ao acusado o referido benefício, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias, mediante o cumprimento das seguintes condições:
O condenado deverá prestar serviços à comunidade pelo período da pena aplicada em entidade a ser indicada quando da audiência admonitória.¿

Nesse contexto, entendo que o cálculo da pena elaborado pelo Juízo
a quo
é irretocável, na medida em que se apresenta idoneamente fundamentado e capaz de cumprir os fins a que se destina, quais sejam, a aplicação da Justiça.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
para manter a sentença objurgada em sua integralidade.
É como voto.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator